Tribunal: TJDFT
Processo: 0711197-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MEDIDA EXTRAORDINÁRIA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA – COVID-19. INCOMPATIBILIDADE COM O CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA EM AÇÃO PENAL EM CURSO. DECISÃO CONFIRMADA.

1 Reeducando que teve negada a progressão ao regime aberto. Alega-se que, em razão da pandemia COVID-19, o Juízo das Execuções determinou o adiantamento da apreciação da matéria aos internos que estiverem à cento e vinte dias de preencherem o requisito objetivo para concessão do benefício, nos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015. Sustenta ser esse o caso e que o apenado já satisfez o requisito objetivo desde 13/03/2020.

2 Apesar da data prevista para progressão ao regime aberto, pesa contra o reeducando o cumprimento de prisão preventiva em outra ação penal ainda em curso. A decretação de prisão preventiva em ação penal ainda em curso não recomenda a progressão ao regime aberto, uma vez que a constrição cautelar é incompatível com os benefícios próprios da execução penal, especialmente a prisão domiciliar.

3 Agravo não provido.